Tribunal: TJMT
Processo: 1028677-92.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028677-92.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JAIR ANTONIO BALDISSERA - CPF: 325.811.651-20 (APELADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028677-92.2023.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JAIR ANTONIO BALDISSERA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGO AMBIENTAL. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA URBANA. EXIGÊNCIA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). INCOMPATIBILIDADE. CONDUTA ADMINISTRATIVA CONTRADITÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO LEGAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de Termo de Embargo/Interdição lavrado pela SEMA/MT sobre imóvel reconhecido como urbano, afastando a exigência de regularização mediante Cadastro Ambiental Rural (CAR) e mantendo honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legal a manutenção de embargo ambiental com exigência de inscrição no CAR em imóvel reconhecido como urbano pelo próprio órgão ambiental; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de inscrição no Cadastro Ambiental Rural para imóvel situado em área urbana carece de amparo legal, por se tratar de instrumento restrito à regularização ambiental de imóveis rurais, nos termos da Lei no 12.651/2012 e do Decreto no 7.830/2012.
4. A Administração Pública incorre em comportamento contraditório ao reconhecer a natureza urbana do imóvel e, simultaneamente, impor exigência própria de imóvel rural, violando os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e proteção da confiança legítima.

5. A manutenção do embargo, após o cumprimento das exigências perante o órgão municipal competente, revela-se desproporcional, por não atender aos critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

6. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa observa a regra geral do art. 85, § 3o, do CPC, sendo inaplicável o arbitramento por equidade, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.076, por inexistirem as hipóteses excepcionais legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É ilegal a exigência de inscrição no Cadastro Ambiental Rural como condição para levantamento de embargo incidente sobre imóvel reconhecido como urbano pelo próprio órgão ambiental. 2. O arbitramento de honorários por equidade somente é admissível nas hipóteses restritas do art. 85, § 8o, do CPC, não se aplicando quando o proveito econômico é mensurável.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §§ 3o, 8o e 11; Lei no 12.651/2012, art. 29; Decreto no 7.830/2012, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 (Recursos Repetitivos).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028677-92.2023.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JAIR ANTONIO BALDISSERA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop que,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a nulidade do Termo de Embargo/Interdição n° 21044110 lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT) em desfavor de Jair Antonio Baldissera, referente à Chácara n. 394, localizada no Município de Sinop/MT (id. 329490947).

Em suas razões recursais, disponíveis no id. 329490948,
o Apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade dos atos administrativos praticados pela SEMA/MT; (ii) a natureza rural do imóvel, independentemente de sua localização no perímetro urbano; e (iii) a desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados, pugnando pela aplicação por equidade.

Com esses argumentos, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida para considerar a legalidade dos atos administrativos.

Em contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do apelo (id. 329491350).

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pelo provimento do apelo
(id. 339760394).

Declinada a competência para o processamento e julgamento do feito à Turma Recursal, o processo retornou a este Egrégio Tribunal, em razão do valor da causa.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028677-92.2023.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JAIR ANTONIO BALDISSERA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside em saber se o Termo de Embargo/Interdição n. 21044110 foi expedido com amparo legal, à luz da natureza do imóvel objeto da autuação.

A sentença recorrida assentou, com base na documentação carreada aos autos, que o imóvel denominado Chácara n. 394 encontra-se situado em área urbana do Município de Sinop/MT. Esse fato não é controvertido. O próprio órgão estadual autuante, por meio de comunicação oficial encaminhada ao autor (ID. 135468394), reconheceu expressamente a natureza urbana do imóvel, informando que o Projeto de Regularização Ambiental e o Plano de Recuperação de Área Degradada deveriam ser protocolados junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de Sinop/MT, e não perante o órgão estadual.

Diante desse reconhecimento, o autor cumpriu as exigências na esfera competente, protocolando o PRAD junto à Secretaria Municipal (ids. 135468395 e 135468396). Não obstante, o órgão estadual manteve o embargo condicionando sua cessação à aprovação do Cadastro Ambiental Rural — instrumento que, nos termos do art. 29 da Lei n. 12.651/2012 e do art. 2o do Decreto Federal n. 7.830/2012, destina-se exclusivamente a imóveis rurais.

A exigência de inscrição no CAR para imóvel urbano revela-se manifestamente ilegal. Não é possível condicionar o desembargo de imóvel situado em área urbana ao cumprimento de obrigação voltada exclusivamente à regularização de imóveis rurais. A incongruência é evidente: o próprio órgão que lavrou o embargo reconheceu a competência municipal para a regularização, mas manteve a condição atrelada a instrumento de gestão ambiental rural, sem qualquer amparo normativo para tanto.

O argumento do Apelante de que a destinação econômica do imóvel prevalece sobre sua localização geográfica não socorre a pretensão recursal. Embora o art. 19 da Lei n. 12.651/2012 estabeleça que a inserção do imóvel rural no perímetro urbano não extingue de imediato as obrigações ambientais rurais, condicionando isso ao registro do parcelamento do solo para fins urbanos, o fato é que a própria SEMA/MT, no caso concreto, reconheceu a natureza urbana do imóvel e redirecionou o autor à esfera municipal para regularização. Essa conduta do órgão administrativo, ao reconhecer a natureza urbana e indicar a via municipal como competente, vincula a interpretação do caso, sendo incoerente que, ao mesmo tempo, mantenha exigência fundada na legislação rural.

Configurada, portanto, a conduta contraditória da Administração Pública, que impôs ao administrado obrigação incompatível com a natureza do imóvel que ela própria reconheceu como urbano, violando os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção da confiança legítima, consagrados no ordenamento jurídico brasileiro.

A manutenção do embargo, após o cumprimento das exigências perante o órgão municipal competente, mostra-se igualmente desproporcional em suas três dimensões: não é adequada, pois a regularização já foi providenciada na esfera correta; não é necessária, pois há meios menos gravosos para alcançar o mesmo resultado; e não é proporcional em sentido estrito, pois os prejuízos impostos ao autor — notadamente a restrição à comercialização de sua produção agrícola em razão da manutenção do embargo nos sistemas de controle estadual — são desproporcionais ao benefício ambiental abstratamente pretendido.

A sentença recorrida, portanto, está em consonância com os elementos dos autos e com o ordenamento jurídico aplicável, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, o Apelante pugna pela fixação dos honorários por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, alegando desproporcionalidade entre o valor arbitrado e o trabalho efetivamente desenvolvido.

A pretensão não merece acolhida.

O art. 85, § 8o, do CPC autoriza o arbitramento por equidade apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Tais requisitos não se verificam no presente caso. O valor da causa é determinado e mensurável — R$ 80.616,15 —, e o proveito econômico obtido pelo apelado é concreto, consistente na declaração de nulidade do embargo que lhe vedava o acesso a mercados do agronegócio. Nenhuma das hipóteses excepcionais que autorizariam o afastamento da regra geral do arbitramento proporcional está presente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que o arbitramento por equidade somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, circunstâncias que não se amoldam ao caso em exame, conforme acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já colacionado pelo Apelado nas contrarrazões (TJ-MT, Apelação Cível n. 00006474820188110077, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11/10/2022).

Os precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados pelo Apelante dizem respeito a causas de altíssima monta, sem instrução probatória e de objeto exclusivamente jurídico, circunstâncias absolutamente distintas do presente caso, que envolveu análise fática sobre a natureza do imóvel, a conduta do órgão ambiental e o cumprimento das exigências de regularização pelo autor. A transposição desses precedentes para o caso concreto, portanto, não se sustenta.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC, está em estrita conformidade com a lei e deve ser mantida.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono do apelado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que devem ser acrescidos de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida
.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária fixada no juízo de origem, em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026